Tribunal: TJSP
Processo: 1044909-35.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTOS DE DANOS – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTOS DE DANOS – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044909-35.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044909-35.2018.8.26.0114 -Voto no 31586
2
Apelação Cível no 1044909-35.2018.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz: Herivelto Araújo Godoy
Comarca: Campinas 8a Vara Cível
Voto 31586
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTOS DE
DANOS
SINISTRO
DANO MATERIAL -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO
DIANTE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA
ENERGIA NA REDE ELÉTRICA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta e os danos causados
Falta de prova
convincente das alegações contidas na inicial

Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
150/156) que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento
de danos1, ajuizada por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em
face de Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Sucumbente, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, das despesas processuais e da verba
honorária da parte contrária fixada em R$ 1.000,00.
Nas razões de apelação a autora reitera
anteriores argumentos. Para tanto alega que a unidade consumidora
1 Valor da causa: R$ 1.300,00 em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
de 06.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044909-35.2018.8.26.0114 -Voto no 31586
3
de
seu
segurado
(Rosalina
Berganton
Picolo

apólice
0118.76.7.771-1)
sofreu
oscilação
de
tensão,
resultando
na
danificação dos equipamentos. Aduz a existência de relatório de
regulação de sinistro, proferido após procedimento regulatório,
comprovando que as falhas causadas foram por má prestação de
serviço da requerida, tendo indenizado o segurado no valor de R$
1.300,00. Requer que a ré seja condenada a ressarcir a autora pelos
valores indenizados. Juntou documentos.
O recurso foi bem processado e
respondido.
É o relatório.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal
entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos causados nos
equipamentos.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada em
documentos produzidos unilateralmente pela autora - referentes a
Apólice, Relatório de Regulação de Sinistro, Orçamentos, Relação de
Bens Sinistrados.
Com todo respeito, não há como aceitar
as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas, como
prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044909-35.2018.8.26.0114 -Voto no 31586
4
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia
até a residência do segurado, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna do imóvel.
Importante destacar que não consta dos
autos que tenham ao menos comunicado o evento à apelada,
possibilitando-lhe a realização de vistoria ou perícia para aquilatar o
que de fato aconteceu.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada improcedente. Pretensão à reforma integral
ou parcial manifestada pela autora. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços.
Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se
esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo
segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica. Verba honorária de sucumbência que não
pode ser reduzida, sob pena de resultar em remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044909-35.2018.8.26.0114 -Voto no 31586
5
aviltante. Arbitramento que deve ser feito por equidade,
nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil de 2015. RECURSO DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados pelo
segurado e indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem sofrer
qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Resumindo: a autora vende seu produto
(seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é integral,
o mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois apesar de indenizar o
segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva, jamais arcando
com prejuízo algum.
É
bom
frisar
que
o
mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação
regressiva, deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito,
demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito
do qual se originou, não bastando a realização de provas unilaterais,
das quais a ré não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044909-35.2018.8.26.0114 -Voto no 31586
6
da ação é de rigor.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso da autora majorando-se os honorários advocatícios devidos
pela autora para R$ 1.500,00.

MARINO NETO
Relator